Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTO. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. APURAÇÃO VALORES. COBRANÇA. EFETIVA NECESSIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. INÉRCIA DO RÉU.
1. Revela-se incabível a renovação de argumento que já foi objeto decisão pretérita, sem a devida interposição de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão.
2. No caso concreto, a liquidação de sentença teve por objeto a verificação, mediante perícia especializada, dos procedimentos e produtos utilizados que possuem ou não cobertura pelo plano de saúde, bem como a efetiva necessidade destes, de modo a se apurar os valores efetivamente devidos pelo réu agravante em favor do hospital credor.
3. Comprovada a efetiva necessidade dos materiais e/ou procedimentos, bem como a recusa de pagamento pelo plano de saúde, reputa-se correto o valor homologado pelo Juízo de origem, não havendo que se falar, ainda, em suposição ou estimativa de gastos realizados.
4. Não prospera o argumento de que não poderia se basear a perícia em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, uma vez que restou previamente decidido nos autos que a perícia seria realizada e teria como parâmetros os documentos colacionados aos autos, mantendo-se o réu agravante inerte quanto ao comando judicial.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.